Tribunal: TJBA
Processo: 8022617-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022617-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EVALDO SILVA GONCALVES Advogado(s): FLAVIA CAIRES MEIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SOB O FUNDAMENTO DE ESCOLHA DA VIA ORDINÁRIA EM DETRIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É indevida a negativa do benefício da gratuidade da justiça à parte hipossuficiente sob o fundamento de que optou pela via ordinária em detrimento do Juizado Especial Cível, especialmente quando demonstrado que tal escolha decorreu de decisão judicial que reconheceu a necessidade de produção de prova pericial e, por consequência, a incompetência do juizado. 2. A via processual eleita não pode restringir o exercício de direito constitucionalmente assegurado. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8022617-26.2025.8.05.0000, em que figura como agravante, EVALDO SILVA GONÇALVES e agravado, BANCO BMG S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG25